Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725589-51.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDO: LUIZ FERNANDO MENDONÇA LEAL, PATRÍCIA RAUPP MACHADO LEAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA. PARCIALMENTE REFORMADA. 1. “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiros” (Art. 674 do CPC). 2. Nos termos do art. 1.647, inciso III, do CC, nenhum dos cônjuges poderá prestar fiança sem autorização do outro, sob pena de invalidade do ato (art. 1.649 do CC). 3. É incontroverso a ausência da imprescindível outorga uxória, tendo em vista que na Cláusula Décima Primeira do contrato, ao tratar da fiança, consta expressamente que a fiadora é casada, entretanto, não há anuência do Embargante com o pactuado como pode ser verificado na ausência de sua assinatura no contrato de locação e termo aditivo. 4. “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia” (Súmula 332, STJ). 5. Considerando a ausência de outorga uxória e que, no caso, a fiadora não emitiu declaração falsa ocultando seu estado civil de casada, não se tratando de má-fé ou torpeza, porquanto o locador estava ciente e deveria ter exigido o cumprimento dos requisitos legais ao pactuar a avença. 6. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida. 6.1. Ante o reconhecimento da invalidade da penhora prestada pela embargada e, por consequência, sua exclusão do polo passivo da demanda executiva, não há como se considerar que esta foi parte vencida, pois, além de não resistir a pretensão autoral, foi beneficiada pelo acolhimento dos embargos de terceiro. 7. No que se refere aos honorários sucumbenciais, a sua fixação deve observar a diretriz normativa contida no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando que, em que pese inexistir condenação, há proveito econômico obtido. É certo que o proveito econômico obtido nos autos corresponde ao que seria auferido com a penhora do imóvel. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 39 da Lei 8.245/91, 1.647, inciso III, e 1.648, ambos do Código Civil, sustentando a validade da fiança prestada pela esposa do recorrido em razão do negócio celebrado entre as partes. Aduz que o recorrido tinha conhecimento da garantia, não podendo se eximir da penhora por ausência de outorga uxória, mormente quando há proveito econômico em benefício da família (cônjuges eram únicos integrantes da sociedade), razão pela qual deve ser flexibilizado o enunciado 332 da Súmula do STJ, ante as características e peculiaridades próprias que o caso requer; c) artigos 884 do Código Civil e 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pugnando pela redução do valor fixado a título de verba honorária sucumbencial, em homenagem aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de gerar enriquecimento sem causa a quem recebe honorários advocatícios exorbitantes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118 (ID 36729013 - Pág. 2). Em contrarrazões, o primeiro recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sebastião Alves Pereira Neto, OAB/DF 16.467 (ID 37763474 - Pág. 16). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 39 da Lei 8.245/91, 1.647, inciso III, e 1.648, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: "(...) No caso em tela, é incontroverso a ausência da imprescindível outorga uxória, tendo em vista que na Cláusula Décima Primeira do contrato (fl. 31 - ID 21771075), ao tratar de fiança, consta expressamente que a fiadora é casada, entretanto, não há anuência do embargante com o pactuado como pode ser verificado na ausência de sua assinatura no contrato de locação e termo aditivo (fls. 23/35 - ID 21771075). Considerando, ainda, que a celebração do casamento do embargante com sua esposa, ora fiadora, ocorreu em 12/04/1984 (fl. 94) e, que, o imóvel penhorado na ação de execução foi adquirido pelo casal em 20/10/2016 (fls. 62/64 - ID 21771075), além de ter sido celebrado o contrato de locação e respectivo termo aditivo em 01/03/2005 e 01/03/2007 (fls. 24/35), não resta dúvidas quanto à ineficácia total da fiança, vez que foi prestada sem autorização de um dos cônjuges, tendo manifestado expressamente seu estado civil no contrato como sendo casado. Além disso, este entendimento já está sedimentado pela Súmula 332 do STJ, de que “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”, ou seja, a falta de autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia, salvo nos casos em que o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. Assim, considerando a ausência de outorga uxória e que, no caso, a fiadora não emitiu declaração falsa ocultando seu estado civil de casada, não se trata de má-fé ou torpeza, porquanto o locador estava ciente e deveria ter exigido o cumprimento dos requisitos legais ao pactuar a avença.” (ID 23636650 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à suposta ofensa aos artigos 884 do Código Civil e 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a redução do valor fixado a título de verba honorária sucumbencial, o que faz incidir de igual modo o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118 (ID 36729013 - Pág. 2), em relação à recorrente, e Sebastião Alves Pereira Neto, OAB/DF 16.467 (ID 37763474 - Pág. 16), relativamente ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030